Tribunal: TJSP
Processo: 1043195-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Comprovada a falsificação da assinatura em alguns contratos – Débito inexigível – Cobrança indevida – Cabível a restituição (simples) dos valores pagos – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência do débito e para condenar as Requeridas à restituição (simples) da quantia de R$

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Comprovada a falsificação da assinatura em alguns contratos – Débito inexigível – Cobrança indevida – Cabível a restituição (simples) dos valores pagos – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência do débito e para condenar as Requeridas à restituição (simples) da quantia de R$ 28.760,74 – Cabível a restituição (em dobro) dos valores indevidamente pagos – Não comprovado o pagamento indevido do valor de R$ 28.760,74 – Necessária a apuração (em fase de cumprimento do julgado) dos valores indevidamente pagos – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS À RESTITUIÇÃO (EM DOBRO) DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS (COM APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO), MANTIDOS, NO MAIS, OS TERMOS DA SENTENÇA